Tribunal: STF
Processo: ARE 1328224
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCORPORAÇÃO DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE (CTVA) NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CEF E FUNCEF. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDOS. 
    1. Causa de pedir e pedido que não se limitam exclusivamente a questões previdenciárias, dependendo de discussão preliminar de matéria atinente à relação de trabalho.
    2. Compete à Justiça do Trabalho, dentro dos seus limites, a apreciação e o julgamento da controvérsia, nada impedindo o ajuizamento, se for o caso, de ação própria futura perante a Justiça Comum exclusivamente contra a entidade de previdência privada. Precedentes.
    3. Agravo interno não provido” (pág. 36 do documento eletrônico 4). 
    A Caixa Econômica Federal – CAIXA e a Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF interpuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados (págs. 39-40 e 43-46 do documento eletrônico 5).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 114, I e IX; e 202, § 2°, da mesma Carta.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida.
    O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia:
    “[...]
    A decisão ora atacada elencou todos os pedidos originais da reclamante, a saber: a integralização da reserva matemática e o recálculo do valor saldado pela inclusão da parcela Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado - CTVA e outras parcelas (inclusão do auxílio-alimentação, do auxílio-cesta-alimentação e dos abonos salarial, pecuniário etc).
    Constatando-se ter havido uma indevida cumulação de pedidos, determinou-se que a Justiça laboral apreciasse e julgasse apenas os pedidos afetos à sua competência, nada impedindo o ajuizamento, se fosse o caso, de ação própria futura perante a Justiça Comum exclusivamente contra a entidade de previdência privada visando à discussão dos eventuais impactos da decisão trabalhista na complementação de aposentadoria. 
    Tal entendimento é o que melhor se coaduna com o que acabou firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 586.453/SE, que, aliás, não tratou da referida cumulação de pedidos trabalhistas com previdenciários tal qual se deu na presente hipótese.
    [...]
    Por fim, tendo-se determinado que a Justiça trabalhista julgue a lide tão somente nos limites de sua competência, não cabe falar em indicação específica dos pedidos a serem por ela apreciados. 
    Considerando-se a solução apresentada ao presente conflito e a compatibilização do caso em apreço com o entendimento firmado no julgamento dos REs nºs 586.453/SE e 583.050/RS pelo Supremo Tribunal Federal, qualquer decisão no caso concreto que ultrapasse a competência da Justiça do Trabalho deverá ser discutida no momento oportuno” (págs. 37-39 do documento eletrônico 4).
    Assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais – o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF –, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DA PARCELA CTVA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRAS DE SALDAMENTO DO PLANO REG/REPLAN. ADESÃO A NOVO PLANO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2014.
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 913.015-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SÚMULA 454/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.078.403-AgR/BA, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    No mesmo sentido, indico as seguintes decisões: AI 846.336-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.004.762/SP, de minha relatoria; ARE 1.004.456/SC, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.003.737/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.155.821/BA e ARE 1.004.459/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.005.042/SC, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.004.787/DF; e ARE 1.062.544/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator